Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012400-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), VALDINEI DE SOUZA LIMA - CPF: 064.266.571-07 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012400-75.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
VALDINEI DE SOUZA LIMA.

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E BUSCA E APREENSÃO. ENCARGOS ABUSIVOS E CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário.

2.

Pretensão de suspensão da possibilidade de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplência e de eventual busca e apreensão do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de cláusulas contratuais abusivas, é possível o afastamento da mora para impedir os efeitos da inadimplência, como a negativação do nome do devedor e a busca e apreensão do bem financiado, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, firmou entendimento de que somente a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual pode afastar a caracterização da mora.

4. O ajuizamento de ação revisional ou a alegação de encargos moratórios excessivos não é suficiente, por si só, para descaracterizar a mora.

5. A ausência de depósito da parte incontroversa do débito ou de caução fixada pelo juízo inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida, conforme orientação da jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização da mora não é afastada pelo simples ajuizamento de ação revisional ou pela constatação de encargos moratórios abusivos. 2. A concessão de tutela de urgência para impedir negativação ou busca e apreensão depende do depósito da parte incontroversa ou caução suficiente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012400-75.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
VALDINEI DE SOUZA LIMA.

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valdinei de Souza Lima
contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 1002627-97.2024.8.11.0078, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, ora agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em apertada síntese, que firmou com a instituição financeira agravada, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contrato de adesão para financiamento de veículo automotor (motocicleta da marca BMW, modelo G 310 GS), no valor de R$ 35.851,23, em 30 de junho de 2024.

Afirma que a avença contém cláusulas que reputa abusivas, especialmente no tocante à capitalização mensal de juros, à cobrança cumulada de encargos remuneratórios e moratórios, e à imposição de encargos acessórios desproporcionais, os quais, segundo alega, ensejariam a revisão contratual à luz da legislação consumerista.

Argumenta que, em virtude da suposta abusividade das cláusulas contratuais e da controvérsia instaurada na ação de conhecimento, seria cabível a concessão de medida liminar para o fim de suspender a possibilidade de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como para impedir eventual busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Ressalta, ainda, a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência em sede recursal, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id.281580350.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valdinei de Souza Lima
contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 1002627-97.2024.8.11.0078, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, ora agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em apertada síntese, que firmou com a instituição financeira agravada, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contrato de adesão para financiamento de veículo automotor (motocicleta da marca BMW, modelo G 310 GS), no valor de R$ 35.851,23, em 30 de junho de 2024.

Afirma que a avença contém cláusulas que reputa abusivas, especialmente no tocante à capitalização mensal de juros, à cobrança cumulada de encargos remuneratórios e moratórios, e à imposição de encargos acessórios desproporcionais, os quais, segundo alega, ensejariam a revisão contratual à luz da legislação consumerista.

Argumenta que, em virtude da suposta abusividade das cláusulas contratuais e da controvérsia instaurada na ação de conhecimento, seria cabível a concessão de medida liminar para o fim de suspender a possibilidade de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como para impedir eventual busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Pois bem.

No julgamento do

Resp nº 1.061.530/RS
,
em regime de recursos repetitivos, consolidou-se a jurisprudência no sentido de reconhecer que

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação, não afasta a caracterização da mora
, conforme destacamos do voto do mencionado julgado:

“De outro modo,
o eventual abuso em algum dos encargos moratórios não descaracteriza a mora
. Esse abuso deve ser extirpado ou decotado sem que haja interferência ou reflexo na caracterização da mora em que o consumidor tenha eventualmente incidido, pois a configuração dessa é condição para incidência dos encargos relativos ao período da inadimplência, e não o contrário.

Os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são, portanto, aqueles relativos ao chamado “período da normalidade”, ou seja, aqueles encargos que naturalmente incidem antes mesmo de configurada a mora.

CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

Logo, os seguintes enunciados representam a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema:

I . Afasta a caracterização da mora:

(i)

a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

II. Não afasta a caracterização da mora:

(ii)

o simples ajuizamento de ação revisional;

(iii)

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”
(Grifos Originais)

Nesse sentido, destaco julgado de outro Tribunal, vejamos:

“Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Discussão sobre a abusividade e licitude dos encargos que se mostrava cabível.
Contrato que previa capitalização diária dos juros, sem especificar expressamente a respectiva taxa. Abusividade. Precedentes do STJ. Manutenção, contudo, da capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.
Anulação da clausula que previa capitalização diária que, no caso concreto, não leva à descaracterização da mora
.
Procedência da ação mantida. Sentença que ao julgar procedente a ação decreta a rescisão do contrato. Descabimento. Resolução que ocorreu no momento em que o devedor deixou de purgar a mora (artigo 3º § 1º do Decreto-lei 911/69). Anúncio que não se ajusta, assim, ao regime do direito positivo e tem implicações práticas relevantes. Pedidos veiculados em reconvenção acolhidos na sentença, o que impunha a condenação da autora reconvinda ao pagamento das verbas de sucumbência, afastada a condenação do réu reconvinte. Recursos parcialmente providos.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007221-13.2023.8.26.0066 Barretos, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 30/04/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (Destaquei)

De mais a mais, o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso a ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
".

Com efeito, não há nos autos comprovação de que tenha sido efetuado o depósito da parte incontroversa da dívida ou prestada caução suficiente para resguardar o interesse da parte agravada.

Portanto, não há se falar em descaracterização da mora, com o impedimento do ajuizamento de ação de busca e apreensão e abstenção de inscrever o nome da parte agravante no cadastro de inadimplentes.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025